Tribunal: TJDFT
Processo: 0752414-45.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. MAIORIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DE NECESSIDADE COMPROVADA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. INDEFERIMENTO. FIXAÇÃO. BINÔMIO POSSIBILIDADE DO GENITOR E NECESSIDADE DO FILHO. PERCENTUAL FIXADO EM PATAMAR ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO
1. O pedido de tutela antecipada recursal, nos termos do artigo 1.012, §3°, do CPC, deve ser formulado em petição autônoma dirigida ao Tribunal, caso manejado antes da distribuição do processo, ou ao relator, se posterior à distribuição, não podendo ser aviado como preliminar recursal.
2. Não comprovado o preenchimento dos pressupostos legais para obtenção de efeito suspensivo ao recurso de apelação, e não havendo nos autos elementos suficientes da probabilidade do direito alegado ou risco de dano apto a justificar a antecipação da tutela recursal, para imediata suspensão de descontos dos alimentos em sua aposentadoria, impõe-se o indeferimento do pedido.
3. A fixação dos alimentos consubstancia-se com fulcro no caput e § 1o do artigo 1.694 do Código Civil, que dispõe acerca do dever alimentar se tratar da relação de parentesco e não mais da relação de pátrio poder.
4. Constante nos autos acervo probatório a corroborar o estado de necessidade do Recorrido, na medida em que não terminou os estudos. Além disso, o fato de ser militar conscrito, em razão do serviço militar obrigatório, não traduz o entendimento de independência financeira e de auto sustento.
5. O genitor demonstrou capacidade de continuar a arcar com alimentos para com o filho, com fulcro no princípio do binômio capacidade do alimentante x necessidade do alimentado, além de se levar em conta a proporcionalidade para o estabelecimento do “quantum debeatur” da obrigação alimentar.
6. A r. sentença examinou a controvérsia em conformidade com a dicção normativa, razão pela qual não há que se falar em reforma do julgado monocrático.
7. Recurso conhecido e desprovido.